Tribunal: TJES
Processo: 5000439-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Combustíveis e derivados
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000439-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JTM - REAL CONSTRUCOES EIRELI - EPP
AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000439-29.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JTM - REAL CONSTRUCOES EIRELI - EPP
AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO CASTRO CABRAL DE MACEDO - ES8321
Advogados do(a) AGRAVADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A, MARIA LUCILIA GOMES - SP84206-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
JTM – REAL CONSTRUCOES EIRELI – EPP
em face da r. decisão cuja cópia se encontra no evento nº 413240 às fls. 09/10, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de contrato de alienação fiduciária de imóvel cumulada com manutenção de posse” ajuizada em desfavor da agravada
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Nas razões recursais (evento nº 413097), a agravante aduz, em breve síntese:
(I)
a nulidade do processo de alienação fiduciária, pois a autora/agravante não foi devidamente constituída em mora, na medida em que foi citada por edital sem encontrar-se em local incerto e não sabido. A certidão do Oficial de Registro é elidida pelas provas dos autos, o que anula todo o procedimento de consolidação da propriedade em nome da ré/agravada;
(II)
“
Os documentos apresentados e ora enumerados são suficientes, por si só, para demonstrar as alegações autorais, não sendo necessários, ao contrário do que asseverado na r. decisão recorrida a necessidade de produção de mais provas quanto ao assunto, para convencimento do Juízo ou deste Egrégio Tribunal quanto a esta questão
”;
(III)

“
estando devidamente enumeradas as salas que já restaram vendidas, deve a concessão da medida antecipatória pleiteada obstaculizar novas vendas, sem prejuízo a terceiros que já adquiriram as salas levadas a leilão indevidamente por parte da Requerida/Agravada, até ulterior deliberação.”;
(IV)
“O perigo de dano irreparável está presente, pois o risco da demora da tutela final é real e alto, é evidente em face da possibilidade da Autora/Agravante em ter expropriado indevidamente todas as suas salas acima destacadas, com seus bens levados indevidamente a leilão e ainda pelo simples fato de poderem ser livremente vendidos a preço vil pelo Requerido/Agravado como vem ocorrendo.”

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
[1]
, requereu a antecipação da tutela, a fim de atribuir efeito ativo ao presente recurso para
“
que o Requerido/Agravado seja impedido de levar a efeito qualquer ato de compra e venda, ou qualquer ato negocial em relação as referidas salas, tornando-se as mesmas indisponíveis, a partir da concessão da tutela e de sua intimação, até que a presente demanda seja definitivamente julgada, devendo ser lançado na matrícula dos referidos imóveis junto ao Cartório de Registro de Imóveis o referido impedimento, determinando-se a manutenção da posse dos referidos imóveis a empresa Autora/Agravante.”

Em decisão que consta no ID nº 416666 indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal efetivado pela agravante.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões que se encontram no ID nº 444495, em que pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

[1]
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o entendimento do E. Relator.
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000439-29.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JTM – REAL CONSTRUCOES EIRELI – EPP

AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
JTM – REAL CONSTRUCOES EIRELI – EPP
em face da r. decisão cuja cópia se encontra no evento nº 413240 às fls. 09/10, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de contrato de alienação fiduciária de imóvel cumulada com manutenção de posse” ajuizada em desfavor da agravada
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Nas razões recursais (evento nº 413097), a agravante aduz, em breve síntese:
(I)
a nulidade do processo de alienação fiduciária, pois a autora/agravante não foi devidamente constituída em mora, na medida em que foi citada por edital sem encontrar-se em local incerto e não sabido. A certidão do Oficial de Registro é elidida pelas provas dos autos, o que anula todo o procedimento de consolidação da propriedade em nome da ré/agravada;
(II)
“
Os documentos apresentados e ora enumerados são suficientes, por si só, para demonstrar as alegações autorais, não sendo necessários, ao contrário do que asseverado na r. decisão recorrida a necessidade de produção de mais provas quanto ao assunto, para convencimento do Juízo ou deste Egrégio Tribunal quanto a esta questão
”;
(III)

“
estando devidamente enumeradas as salas que já restaram vendidas, deve a concessão da medida antecipatória pleiteada obstaculizar novas vendas, sem prejuízo a terceiros que já adquiriram as salas levadas a leilão indevidamente por parte da Requerida/Agravada, até ulterior deliberação.”;
(IV)
“O perigo de dano irreparável está presente, pois o risco da demora da tutela final é real e alto, é evidente em face da possibilidade da Autora/Agravante em ter expropriado indevidamente todas as suas salas acima destacadas, com seus bens levados indevidamente a leilão e ainda pelo simples fato de poderem ser livremente vendidos a preço vil pelo Requerido/Agravado como vem ocorrendo.”

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
[1]
, requereu a antecipação da tutela, a fim de atribuir efeito ativo ao presente recurso para
“
que o Requerido/Agravado seja impedido de levar a efeito qualquer ato de compra e venda, ou qualquer ato negocial em relação as referidas salas, tornando-se as mesmas indisponíveis, a partir da concessão da tutela e de sua intimação, até que a presente demanda seja definitivamente julgada, devendo ser lançado na matrícula dos referidos imóveis junto ao Cartório de Registro de Imóveis o referido impedimento, determinando-se a manutenção da posse dos referidos imóveis a empresa Autora/Agravante.”

Em decisão que consta no ID nº 416666 indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal efetivado pela agravante.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões que se encontram no ID nº 444495, em que pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Em breve histórico, a recorrente propôs, na origem, ação declaratória de nulidade de contrato de alienação fiduciária de imóvel cumulada com manutenção de posse, em que narra ter firmado com a ré, em 30/07/2009, uma “Escritura Pública de Constituição de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e outras avenças”, com a constituição de alienação fiduciária de alguns imóveis, à qual foi objeto de “re-ratificação” em 03 (três) oportunidades, com a substituição de alguns grupos e cotas.

Sucede, contudo, que em 08/01/2019 foi notificada, via e-mail, pela requerida, da ocorrência de leilão extrajudicial de algumas salas comerciais, representadas pelas quotas 607, 338, 087, 133.

Nesse contexto, afirma na exordial do processo de origem que não merecem prosperar os atos expropriatórios ante:
(I)
a nulidade das escrituras públicas de alienação fiduciária, por descumprirem a regra do artigo 24, inciso VI, da Lei nº 9.514/97;
(II)
a nulidade da consolidação da propriedade em favor da ré, por não ter sido devidamente constituída em mora, na forma do §1º do artigo 26, da Lei nº 9.514/97;
(III)
o excesso de imóveis garantindo a dívida.

Consoante consignado na decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante, neste recurso apenas fora trazida a tese de que há nulidade no processo expropriatório, sob o fundamento de que não houve a competente
constituição em mora
, na forma do artigo 26 da Lei nº 9.514/97.

O referido dispositivo determina que:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 3º-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 3º-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 5º Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

§ 6º O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação.

§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 8º O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) – grifamos.

Neste caso, conforme se nota dos documentos colacionados no evento nº 413161 à fl. 07, evento nº 413163, fl. 03 e fl. 07, evento nº 413165, fl. 02 e fl. 06, houve a competente tentativa de notificação pessoal da agravante e, ainda, a tentativa de notificação pela via postal, conforme Certidão exarada pelo Oficial:

Em virtude de diligenciais procedidas nos dias 09/01/2018, 11/01/2018 e 15/01/2018, às 17h30min, 13h40min e 09h55min, respectivamente, no primeiro endereço apontado pela credora, certifico que não foi possível intimar a JTM REAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, representada por João Passos Có Filho, Thaiza de Souza Netto Có e Marcelo Netto Có, pois os mesmos não foram localizados no endereço indicado; e que no segundo endereço indicado pela credora, a Notificação foi enviada através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, sendo devolvida sem cumprimento da mesma e com a informação de “desconhecido” e “informação escrita pelo porteiro ou síndico”, conforme consta na devolução dos AR ́s nºs JR 60949980 6 BR, JR60949978 3 BR e JR 60949979 7 BR, razão pela qual as partes encontram-se em local ignorado, incerto ou inacessível. Lançado no Protocolo nº 191.158. O referido é verdade do que dou fé. Vitória, 31 de janeiro de 2018.

Nota-se, pois, o Cartório de Registro de Imóveis dirigiu a primeira tentativa de intimação justamente no endereço indicado como sede da empresa e houve diligências em 03 (três) dias diferentes, em diferentes horários (manhã, tarde e fim da tarde), não tendo sido localizada a agravante.

O Cartório ainda teve a cautela de dirigir uma intimação pessoal ao endereço dos sócios da empresa, que retornou, também, com a informação de que não foi possível a entrega por serem desconhecidos naquele local.

Diante desse cenário, o Oficial afirma que a agravante encontrava-se em local incerto, ignorado ou inacessível, procedendo a notificação via Edital, publicado em jornal de grande circulação, por 03 (três) dias seguidos, nos termos da Lei.

Deve-se notar que o documento lavrado pelo Oficial goza de fé pública e, após ter sido devidamente certificado que a agravante se encontrava em local incerto, a notificação por edital é admitida, especialmente, porque, repita-se foram frustradas as tentativas de intimação pessoal.

Nesse contexto, em que pese a irresignação da agravante, não verifico vícios na intimação/notificação da fiduciante para purgar a mora, procedida por edital publicado por 03 (três) dias no Jornal A Gazeta, uma vez que a agravante não foi localizada no endereço indicado quando das 03 (três) tentativas de intimação pessoal, consoante certificado pelo oficial de registro de imóveis. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Imóvel. Alienação fiduciária. Leilão extrajudicial. Intimação por edital. Alegada ausência de intimação pessoal para purgação da mora.
Tentativa frustrada certificada pelo oficial de registro de imóveis. Validade. Recurso desprovido.
(TJPR; Ag Instr 1730662-4; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Helder Luis Henrique Taguchi; Julg. 21/02/2018; DJPR 05/03/2018; Pág. 143)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE EM MORA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. I. Para que se constitua o devedor em mora, é indispensável a sua intimação pessoal para purgação desta, nos termos do art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/97. Apenas se frustrada a intimação pessoal, a Lei que rege a matéria autoriza a intimação por edital dos devedores, desde que estes se encontrem em local incerto e não sabido.
II. Havendo tentativas de intimação pessoal e não localizados os devedores, é possível a intimação por edital, o qual deve ser publicado por três dias em jornal de grande circulação local, nos termos do art. 26, §4º, da Lei nº 9.514/97. III. A mera indicação de apenas um dos devedores no título do edital de intimação não é suficiente, por si só, para anular o ato, desde que no corpo do texto haja expressa menção aos três devedores fiduciantes.
lV. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF; APC 2013.01.1.022424-2; Ac. 968.522; Sexta Turma Cível; Rel. Des. José Divino de Oliveira; Julg. 21/09/2016; DJDFTE 05/10/2016)

Ademais, não se pode olvidar que segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de alienação fiduciária, a necessidade de notificação do devedor tanto para fins de constituição da mora quanto para comunicação das datas designadas para o leilão judicial decorre da necessária oportunização de prazo para que o mesmo pague o débito,
o que pode ser realizado mesmo após a consolidação do bem na propriedade do fiduciante, desde que até a arrematação do imóvel.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI Nº 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI Nº 70/1966. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA TERCEIRA TURMA. 1. "O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei nº 9.514/1997." (REsp 1462210/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014) 2. Alegada diversidade de argumentos que, todavia, não se faz presente. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1567195/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

É Importante registrar, que a margem das alegações da agravante de não teria sido notificada regularmente para purgar a mora, ela própria afirma, na inicial da demanda originária que foi cientificada previamente da realização dos leilões,
o que permite antever que teve a oportunidade para purgar a mora antes que qualquer ato expropriatório fosse efetivamente praticado.
Não obstante, a requerente não afirma em nenhum momento que possui a intenção arcar com os débitos contratualmente assumidos, tampouco demonstra que se encontrava adimplente.

Portanto, verifica-se que a autora/agravante foi devidamente constituída em mora, notadamente porque não se verifica nenhuma nulidade da sua intimação via Edital. Ademais, ressalta-se que ela própria admite a sua cientificação dos leilões antes da ocorrência dos atos expropriatórios, de modo que eventual nulidade do ato não poderia suplantar o objetivo da lei, notadamente em razão da ausência de prejuízo decorrente desta primeira notificação (purgar a mora) pelo fato de que à recorrente foi dada a oportunidade de quitar as parcelas atrasadas até a assinatura do auto de arrematação.

Isto porque, repita-se, “
no âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação de modo que o devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei nº 9.514/1997 (STJ, RESP 1462210/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18-11-2014, DJe 25-11-2014)
” (TJES; AI 0008683-62.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 06/03/2018; DJES 16/03/2018).

As provas coligidas neste recurso não demonstram vícios nos procedimentos adotados pela agravada, de modo que a recorrente não logrou demonstrar a probabilidade de seu direito, requisito necessário a concessão da tutela de urgência pretendida na origem, razão pela qual, não há que se falar em reforma da decisão recorrida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, a ele
NEGO PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

[1]
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000439-29.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JTM – REAL CONSTRUCOES EIRELI – EPP

AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO LEILÃO DEMONSTRADA – OPORTUNIDADE PARA PURGAÇÃO DA MORA CONCEDIDA – DEVEDOR QUE NÃO DEMONSTRA INTERESSE NO PAGAMENTO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Neste caso, conforme se nota dos documentos colacionados no evento nº 413161 à fl. 07, evento nº 413163, fl. 03 e fl. 07, evento nº 413165, fl. 02 e fl. 06, houve a competente tentativa de notificação pessoal da agravante e, ainda, a tentativa de notificação pela via postal, conforme Certidão exarada pelo Oficial. O Cartório de Registro de Imóveis dirigiu a primeira tentativa de intimação justamente no endereço indicado como sede da empresa e houve diligências em 03 (três) dias diferentes, em diferentes horários (manhã, tarde e fim da tarde), não tendo sido localizada a agravante. Ainda, houve a cautela de dirigir uma intimação pessoal ao endereço dos sócios da empresa, que retornou, também, com a informação de que não foi possível a entrega por serem desconhecidos naquele local. Diante desse cenário, o Oficial afirma que a agravante encontrava-se em local incerto, ignorado ou inacessível, procedendo a notificação via Edital, publicado em jornal de grande circulação, por 03 (três) dias seguidos, nos termos da Lei.

2.
Não há vícios na intimação/notificação da fiduciante para purgar a mora, procedida por edital publicado por 03 (três) dias no Jornal A Gazeta, uma vez que a agravante não foi localizada no endereço indicado quando das 03 (três) tentativas de intimação pessoal, consoante certificado pelo oficial de registro de imóveis, que goza de fé pública.

3.
Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou “
ser possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966
” (AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).

4.
Neste caso, a margem das alegações da agravante de não teria sido notificada regularmente para purgar a mora, ela própria afirma, na inicial da demanda originária que foi cientificada previamente da realização dos leilões, o que permite antever que teve a oportunidade para purgar a mora antes que qualquer ato expropriatório fosse efetivamente praticado. Não obstante, a requerente não afirma em nenhum momento que possui a intenção de arcar com os débitos contratualmente assumidos, tampouco demonstra que se encontrava adimplente.

5.
Tem-se, pois, que

a autora/agravante foi devidamente constituída em mora, notadamente porque não se verifica nenhuma nulidade da sua intimação via Edital. Outrossim, ressalta-se que ela própria admite a sua cientificação dos leilões antes da ocorrência dos atos expropriatórios, de modo que eventual nulidade do ato não poderia suplantar o objetivo da lei, notadamente em razão da ausência de prejuízo decorrente desta primeira notificação (purgar a mora) pelo fato de que à recorrente foi dada a oportunidade de quitar as parcelas atrasadas até a assinatura do auto de arrematação.

6.
Recurso conhecido, mas desprovido

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.